Tribunal: TJBA
Processo: 8004503-77.2016.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004503-77.2016.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS Advogado(s): WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR APELADO: BUNGE ALIMENTOS S/A Advogado(s):RODRIGO MENDES JOHANN, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. NATUREZA EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS ALHEIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CLÁUSULA DE ENTREGA DE COMPROVANTES DE RECEBIMENTO. DEVER ACESSÓRIO QUE NÃO TRANSMUDA O VÍNCULO EM GESTÃO DE INTERESSES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 385/STJ (POR ANALOGIA QUANTO AO INTERESSE). AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração interpostos por produtora rural em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir (modalidade adequação). A embargante sustenta a existência de contradição, afirmando que o contrato de compra e venda de soja prevê a obrigação da compradora (embargada) de emitir documentos de recebimento, o que caracterizaria o dever de prestar contas. Requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para julgar procedente a ação de exigir contas, além do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não reconhecer o dever de prestar contas em contrato de compra e venda empresarial, especificamente diante de cláusula que prevê a emissão de comprovantes de entrega de mercadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida. O acórdão embargado fundamentou expressamente que a relação jurídica é de natureza empresarial e paritária, inexistindo o requisito da administração ou guarda de bens alheios necessário para a ação de exigir contas (arts. 550 a 553 do CPC). A cláusula contratual mencionada pela embargante estabelece um dever acessório de fornecer recibos, o qual não se confunde com gestão de patrimônio de terceiros; eventual divergência de valores deve ser discutida em sede de embargos à execução ou ação revisional. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reforma do mérito por via recursal inadequada. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no julgado os elementos suscitados pela parte recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A inexistência de administração de bens alheios em contrato de compra e venda mercantil afasta o interesse de agir para a ação de exigir contas; 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, 1.022, 1.023 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8004503-77.2016.8.05.0154, em que figura como embargante FRANCISCA GALIZA DOS SANTOS e, como embargada BUNGE ALIMENTOS S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora